Tribunal: TJPA
Processo: 0002788-05.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002788-05.2005.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANNA CAROLINA GOMES HOLANDA, ESTILO MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., MARCUS VINICIUS GOMES HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo interno. Processual Civil. Execução Fiscal. Julgamento monocrático firmado em precedentes. vinculantes. Cabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação e determinando o retorno dos autos à origem para devido prosseguimento da execução fiscal;

2-A questão em análise cinge-se na extinção da execução fiscal por abandono do exequente não se configurar quando a Fazenda Pública, não for devidamente intimada sobre a possibilidade de extinção do feito executivo com fundamento na Lei Estadual nº. 8.870/19, evitando, assim, a ocorrência de qualquer efeito surpresa, sobretudo considerando o disposto nos arts. 9º e 10º do CPC;

3- Mostra-se adequado o julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedentes vinculantes do STF (Temas 308, 551, 612 e 916), a teor dos arts. 927 e 932 do CPC;

4- Contratação temporária que perdurou mais de 13 (treze) anos, descaracterizando a natureza da relação jurídica, o que enseja a indenização a título de FGTS, de acordo com precedentes vinculantes (Temas 308, 551, 612 e 916 do STF);

5- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

6- Agravo interno conhecido e desprovido
.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº. 8.870/19; arts. 9º e 10º do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Temas 567, 569
,
570 e 571 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 17 a 24/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(
Id.
23175085) interposto pela empresa ESTILO MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

em face de decisão monocrática (Id. 22415456)
que deu provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença que extinguiu o processo de Execução Fiscal em razão de inércia do exequente e abandono do feito.

Em suas razões, o agravante sustenta: a) ausência de fundamentação adequada para julgamento monocrático do recurso; b) a inaplicabilidade do Art. 40 da Lei de Execução Fiscal: extinção por abandono não por ocorrência do arquivamento, suspensão e prescrição; c) da correção do procedimento adotado.

Contrarrazões (Id 24370949).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em que a suscitou os seguintes pontos:
a) necessidade de intimação pessoal do exequente informando a intenção de extinguir; b) violação ao procedimento previsto no artigo 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execuções Fiscais, pois o Juízo a quo deixou de considerar que, em caso de não localização do devedor ou de seus bens, impõe-se a suspensão do feito, e não a sua extinção.

Prolatada decisão monocrática
dando provimento ao recurso de apelação, nos termos dispositivos a saber:

“Considerando a contradição entre os atos processuais praticados pelo Juízo de origem, bem como a violação ao contraditório efetivo e à vedação ao efeito surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), a sentença recorrida deve ser anulada, viabilizando o regular prosseguimento da execução fiscal.

[...]

Diante do exposto, conheço e dou provimento à apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.”

A questão em análise cinge-se ao cabimento de julgamento monocrático do recurso de apelação e se houve ou não abandono por parte do exequente.

No que concerne à ausência de fundamentação adequada para julgamento monocrático do recurso, não merece prosperar a irresignação do agravante, pois, considerando o art. 927 do CPC, o julgamento monocrático tem o amparo na disposição do inciso IV do art. 932 do CPC.

Vejamos:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifado)”

A empresa recorre questionando a inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e que o procedimento adotado foi o correto.

Ocorre que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, como ocorreu no caso em comento, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito.

Cabível, portanto, a aplicação dos precedentes vinculantes, considerando que
a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais similares.

Destaco as teses fixadas com repercussão geral:

“Súmula 314 do STJ Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente. (Grifo nosso). Tema 566 do STJ: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução

Temas 567 e 569 do STJ: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. (Grifo nosso).

Tema 568 do STJ: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571 do STJ: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”

Nesse passo, a decisão ora agravada refutou os termos recursais verificando que a sentença está em conformidade com os precedentes obrigatórios devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Resta evidente, portanto, o acerto do julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedente vinculante. Assim se dá em obediência ao teor dos arts. 927 e 932 do CPC.

Considerando que o agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, deve ser declarada sua manifesta improcedência, ante seu intuito evidentemente protelatório. Desse modo, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, com declaração da manifesta improcedência do recurso e aplicação de multa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025